Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733715-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISMAR RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FLORISMAR RODRIGUES ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pelo agravante, sob alegação de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos em qualquer modalidade de depósitos bancários. A recorrente alega que teve penhorada em sua conta poupança a quantia de R$ 6.162,47 (seis mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), e que a decisão recorrida rejeitou a impugnação oposta, apesar do entendimento jurisprudencial de que toda aplicação financeira com valor inferior à 40 (quarenta) salários mínimos é protegida pela causa de impenhorabilidade disposta no art. 833, X, do CPC. Esclarece que as penhoras incidiram em três contas bancárias, aduzindo que “...foram realmente penhorados em suas respectivas contas bancárias, conforme ID 196723376: banco Santander, foi bloqueado o valor de R$ R$ 1.777,09 (um mil setecentos e setenta e sete reais e nove centavos); Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 4.247,72 (quatro mil e duzentos e quarenta e e sete reais e setenta e dois centavos); Nubank, o valor de R$ 107,66 (cento e sete reais e sessenta e seis centavos).” Defende que “...sejam valores provenientes de conta poupança, conta corrente ou fundos de investimento, a jurisprudência deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao determinar a impenhorabilidade de tais numerários desde que inferiores a 40 salários-mínimos, exatamente a situação do Agravante.” Colaciona jurisprudência que entende amparar sua tese, aduzindo que “...a única exceção à esta regra de impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos é na hipótese em que o credor lograr demonstrar má-fé, abuso de direito ou a fraude pelo devedor, o que não ocorreu no caso em tela.” Alega que depende dos valores penhorados para a prover sua subsistência e da sua família, e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o periculum in mora está evidenciado por ter a decisão agravada autorizado o levantamento de valores pelo agravado, ensejando risco de perecimento de direito. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir o levantamento de valores pelo agravado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores constringidos nos autos de origem, com amparo no art. 833, X, do CPC. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 137523413). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado recolhimento de preparo em razão da gratuidade judiciária, conheço do agravo de instrumento. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido, pois, ao contrário do sustentado no recurso, não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores ao agravado à preclusão do decisum, confira-se: " Impugna a parte devedora a penhora objeto da decisão de id. 197335208, sob a alegação de que a quantia constrita seria presumidamente impenhorável, conforme "ratio" subjacente ao artigo 833, X, do CPC. Contudo, a impugnação sob análise não foi instruída com elemento de convicção, ainda que indiciário, de que houve constrição de saldo de caderneta de poupança de titularidade da parte devedora em importe inferior a 40 salários mínimos, não comportando a regra de exceção fixada no inciso X do artigo 833 do CPC interpretação extensiva. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 199225846. Precluindo esta decisão, expeça-se, em favor da parte credora POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, CNPJ n.o 00.627.638/0001-57, alvará de levantamento de R$ 6.162,47, acrescidos dos consectários legais. Sem prejuízo, porque a quantia constrita é insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda, promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do seu crédito remanescente atualizado e indicando bens das devedoras passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital." (ID 202997493 - g.n.) Assim, apesar da relevância da argumentação jurídica sustentada pelo agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados ao agravado deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Por fim, ainda que de não tenha sido apresentado pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, mas apenas de efeito suspensivo, cumpre ressaltar que seria inviável eventual restituição imediata do montante constringido ao recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator